Tribunal: TCU
Processo: 036.824/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16858/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania em razão da impugnação de despesas realizadas por meio do Termo de Responsabilidade 3219/98 (Siafi 367608), firmado com o município de Caracaraí-RR, tendo por objeto o instrumento descrito como "Assistência Integral à Criança e ao Adolescente"; Considerando a racionalização administrativa e a economia processual, com vistas a evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor da importância a ser ressarcida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 6o, inciso I e § 3o, e 19, caput, da IN-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar as contas de Antônio da Costa Reis (XXX.863.282-XX), sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito discriminado a seguir, a cujo pagamento continuará obrigado para que lhe possa ser dada quitação, e enviar cópia deste Acórdão ao Ministério da Cidadania e ao responsável: Data Valor (R$) 10/6/1999 7.275,48 11/6/1999 225,01 22/6/1999 3.693,18 1. Processo TC- Processo 036.824/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônio da Costa Reis (XXX.863.282-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Especial do Desenvolvimento Social - Ministério da Cidadania. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.